Tribunal: TJSP
Processo: 1001257-65.2019.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PENSÃO PAGA APÓS A MORTE DA BENEFICIÁRIA – SPPREV – Valores relativos à pensão depositados em conta bancária de pensionista – Herdeiros que deixaram de comunicar o falecimento e levantaram os valores depositados – Sentença de parcial procedência, determinando a devolução reduzindo o valor até a datado efetivo depósito – Alegação de nulidade da sentença por falta de

Ementa:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PENSÃO PAGA APÓS A MORTE DA BENEFICIÁRIA – SPPREV – Valores relativos à pensão depositados em conta bancária de pensionista – Herdeiros que deixaram de comunicar o falecimento e levantaram os valores depositados – Sentença de parcial procedência, determinando a devolução reduzindo o valor até a datado efetivo depósito – Alegação de nulidade da sentença por falta de menção a argumentos da resposta – Inexistência – Alegação de que os valores foram levantados por ordem judicial – Irrelevância – Valores que não pertencem aos réus, ainda que não tenham agido de má-fé – Proibição do enriquecimento sem causa – Restituição necessária – Precedentes – Sentença mantida.
RECURSO IMPROVIDO COM OBSERVAÇÃO.